Tribunal: STF
Processo: HC 256618
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo de Sousa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.770.871/MA (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 19-25).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto lastreada exclusivamente em testemunhos e supostas denúncias anônimas de que o paciente se dedica a atividades criminosas. Ressalta que o paciente preenche todos os requisitos para a aplicação do aludido redutor. Pugna pelo afastamento do enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois trata-se de matéria jurídica. Requer o redimensionamento da pena e, sucessivamente, seja determinado ao STJ que analise o mérito do recurso especial.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, após redução em segunda instância. 



    3. No recurso especial, o insurgente alegou violação ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pelo afastamento da privilegiadora com base em inquéritos e ações penais em curso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pode ser afastada com base em provas testemunhais que indicam a habitualidade do agravante na prática de tráfico de drogas. 



    5. Outra questão é se o reexame de provas para verificar a dedicação do agravante à atividade criminosa é possível na instância especial, diante do óbice da Súmula 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A Corte de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado com base em provas testemunhais que indicam a habitualidade do agravante na prática de tráfico de drogas, em consonância com a jurisprudência do STJ. 



    7. O reexame de provas para verificar a dedicação do agravante à atividade criminosa é inviável na instância especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A minorante do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em provas que indiquem a habitualidade do réu na prática criminosa. 2. O reexame de provas é inviável na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.770.871/MA, à seguinte fundamentação (evento 3):



    “Compulsando os autos, verifico que o Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado pelos seguintes fundamentos (fls. 317): 



    ‘Nesse contexto, no tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006, tenho que não merecedor de melhor sorte, haja vista demonstrado pelo contexto fático que há muito dedicado a réu à prática de atividades criminosas, eis que conforme as declarações das testemunhas colhidas em Juízo demonstrado que já haviam muitas denúncias que relatavam que o acusado realizava o comércio de drogas naquela região, ocasião em que a prisão foi decorrente da pluralidade de notícias que informavam a contumácia dessa prática por parte do apelante, fato esse que comprova a habitualidade do crime e demonstra que o réu fazia dos atos criminosos de um meio de vida. 



    Logo, rejeito o pedido de aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos normativos necessários para a concessão do benefício.’ 



    Na hipótese, a causa de diminuição de pena foi afastada em razão da prova testemunhal produzida, que dava conta que o recorrente estaria envolvido com a mercancia ilícita de forma habitual. 



    Portanto, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar a referida redutora ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), consubstanciada não somente em razão dos registros criminais do agravante, mas também pelas circunstâncias concretas verificadas, não se tratando de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.358.942/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/9/2023; AgRg no HC n. 753.299/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/9/2023). 



    Assim, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial, devido ao óbice da Súmula n. 7, STJ (AgRg no REsp n. 2.043.880/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023).” (destaquei).



    De início, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Por outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Nessa toada, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente